Tribunal: TJPA
Processo: 0803499-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803499-31.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2.

Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3.

Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803499-31.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:
ALMEIDA GOMES & CIA LTDA
(ADVS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA Nº 14.045 E MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO – OAB/PA Nº 17.067-A)

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A
(
ADV.
CAMILE SILVA FERREIRA OLIVIA RAMOS – OAB/PA Nº 11.291
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Almeida Gomes & Cia LTDA em face da decisão monocrática (PJe ID nº 6.816.385) proferida pelo Desembargador José Roberto Bezerra Maia Bezerra Junior que não conheceu do Agravo de instrumento por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida em 17/06/2021, que extinguiu os autos originais.

Em suas razões, o embargante, sustenta a existência de obscuridade na decisão, afirmando que
“época, constou claramente que a decisão guerreada tinha caráter interlocutório, o que se pode confirmar em simples consulta ao ID. 1698198, fato que motivou o Agravo de Instrumento:”

Argumenta, que
“Somente em 17 de agosto de 2021, mais de 2 (dois) anos depois, o juízo originário, ante a falta de decisão neste Agravo de Instrumento, determinou o arquivamento do feito originário, verificando-se aqui o primeiro erro, no sentido de que os autos não poderiam ser arquivados sem a análise deste Agravo de Instrumento.”

Aduz, ainda, que a decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumente ante a perda superveniente do objeto não se sustenta, uma vez que
, “não houve a perda superveniente do objeto, pois a multa de litigância de má-fé ainda pode ser executada pela parte contrária.”

Nestes termos, requer
“com fulcro no art. 1.022, I, do CPC, bem como atribuindo efeitos infringentes, sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para que seja sanada a omissão na r. decisão monocrática, determinando o processo do Agravo de Instrumento diante da inexistência de perda do objeto, devendo ser julgado procedente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada na decisão agravada.”

Sem contrarrazões conforme certidão (PJe ID nº 6.907.359)

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Justifico.

O agravante interpôs Agravo de Instrumento em 08/05/2019 requerendo o
“provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão de 1º grau para desconstituir a multa por litigância de má-fé aplicada, considerando a ausência de conduta temerária por parte da agravante, bem como considerando a existência de vários entendimentos jurisprudenciais que coadunam com o requerimento da parte Agravante”;
e
“provimento do Agravo de Instrumento para que seja fixado como valor devido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor devido à título de danos morais, bem como determinando que seja deferida a instauração do cumprimento de sentença referente a diferença ainda devida, com fulcro no entendimento jurisprudencial de que o dispositivo prevalece sobre a fundamentação”
.

Foi indeferido o pedido de implementação de efeito suspensivo (PJe ID nº 1.830.051), até a decisão final da Turma Julgadora.

Em 17/06/2021 foi prolatada sentença extinguindo o processo de execução, uma vez que satisfeita a obrigação.

Constatada a sentença, o então relator – Des. José Roberto Maia Bezerra Junior – não conheceu do Agravo de Instrumento por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente do seu objeto (PJe ID nº 6.816.385).

Insurge-se o agravante contra essa decisão.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse:

“O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC c/c art. 133, X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em consulta ao Sistema PJE, verifico que foi proferida em
17/06/2021
, nova decisão nos autos principais (processo nº de nº
0803499-31.2019.8.14.0000),
cadastrada sob o nº 20210167971708
,
que fulminou a sua tramitação do feito, determinando o seu imediato arquivamento,
in verbis
:

“(...) VISTOS.

CHAMO A ORDEM: Cadastre-se a presente decisão como SENTENÇA, tão somente para fins de regularização processual no sistema LIBRA, não havendo o que se falar em eventual recontagem de prazo recursal, tendo em vista que já satisfeita a obrigação, conforme decisão fundamentada proferida por este Juízo.

No mais, inobstante não tenha havido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, constata-se que a parte adversa não formulou qualquer pedido nos

autos no tocante à execução do item 14 da decisão de fl. 394/394v, desta forma, não havendo qualquer providência judicial pendente de decisão por este Juízo, DETERMINO O IMEDIATO ARQUIVAMENTO do feito, observadas as cautelas de praxe e adotadas as diligências cabíveis, especialmente a respectiva baixa no sistema LIBRA.

Int., dil. e cumpra-se (...).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida em 17/06/2021, que extinguiu os autos originais.

Serve a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO.

Após o trânsito em julgado, associem-se os autos ao processo de origem, dando-se baixa na distribuição deste relator.

Belém/PA, data registrada no Sistema
”.

Como se nota, o agravante requer que seja julgado o agravo de instrumento mesmo após a prolação da sentença que determinou o arquivamento do processo, sendo, o agravo de instrumento, via inadequada para impugnar tal medida.

É sabido que cada espécie de decisão enseja um tipo de recurso. Da análise da decisão recorrida é que se infere se o recurso é próprio, adequado ou cabível. Esta é uma decorrência lógica do princípio da adequação recursal.

Preleciona Nelson Nery Junior que:

“Quanto ao primeiro pressuposto, o cabimento, impende observar que o recurso precisa estar previsto na lei processual contra determina decisão judicial, e, ainda, que seja o adequado para aquela espécie. Estes dois fatores, a recorribilidade, de um lado, e a adequação, de outro, compõe o requisito do cabimento para admissibilidade do recurso” (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1993, pág. 93).

Ressalto, que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível quando o processo de primeiro grau já teve sentença prolatada, porquanto o recurso cabível para atacar sentença é a Apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”.

Ainda, o § 3º, do mesmo artigo, é expresso ao estabelecer:

“§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”.

Da mesma forma, o § 5º, do art. 1.013, do mesmo diploma legal:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.”.

Assim, ainda que a agravante, insurja-se contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e por via de consequência tornou sem efeito o
decisum
que concedeu a liminar anteriormente concedida, o recurso para impugnar a sentença é a apelação.

Sobre o tema, veja-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra “Manuel de Direito Processual Civil
[1]
–”, em comentários ao art. 1.009 do CPC.

“O art. 1.009 do Novo CPC determina ser a apelação o recurso cabível contra a sentença, seja ela terminativa (art.485 do Novo CPC) ou definitiva (art.487 do Novo CPC). Afirma-se que pouco importa a espécie de processo ou procedimento; havendo uma sentença, o recurso cabível será a apelação. Também é irrelevante saber-se a natureza do processo ou tipo de procedimento, porque independentemente de qualquer dessas considerações, havendo uma apelação o dispositivo ora comentado indica o cabimento de apelação.”.

A insistência do agravante para que o agravo de instrumento seja julgado, mesmo depois da prolação da sentença que extinguiu o processo de execução nº 0002523-16.2017.8.14.0004, com resolução do mérito configura, pois, erro grosseiro.

Por conseguinte, inviável a realização do juízo de retratação para que possa ser conhecido o agravo de instrumento, pela evidente inadequação do meio recursal aplicado ao caso.

Além disso, entendo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, considerando, principalmente, a existência de disposição expressa em lei sobre o recurso cabível para cada decisão.

Nesse sentido, o referido princípio é legitimo de ser aplicado nas situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. Isso porque, a fungibilidade não se destina a legitimar o equívoco crasso, e sim para salvar ato que, diante das peculiaridades do casso, decorreu dúvida objetiva. Portanto, é preciso que haja dúvida fundada, capaz de autorizar a interpretação inadequada do sistema processual.

Destarte, descabe a interposição do agravo de instrumento, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, presente o fato de que para o ato judicial em análise existia recurso próprio, o qual não foi utilizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
interposto,
mas NEGO PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos da decisão de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos virtuais, dando-se baixa na distribuição.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de Direito Processual Civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 11. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pg.1641

Belém, 09/11/2023